Tribunal: TJMT
Processo: 1003091-59.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003091-59.2023.8.11.0013
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
RECORRENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A.
RECORRIDA: SAIENE RIBEIRO ABRANTES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. PREVISÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA EM CASO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO GRUPO E/OU À ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. A cobrança de seguro prestamista foi considerada legítima na instância singular, razão pela qual não há interesse recursal no pedido de reforma pois apenas a instituição financeira interpôs recurso da sentença.
2. A cobrança da cláusula penal é possível se for comprovado que a saída do consorciado causou prejuízos ao grupo e/ou à administradora do consórcio, situação não constatada nestes autos.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003091-59.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAIENE RIBEIRO ABRANTES - CPF: 061.187.871-23 (RECORRIDO), THIAGO RIBEIRO FREITAS - CPF: 032.040.271-12 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (RECORRENTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024